Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-98.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Órgão: 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso: 1010396-98.2021.8.11.0002
Recorrente(s): THAYNARA ANTUNES SHIMADA DE HONORATO
Recorrido(s): BANCO BRADESCO S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 122688528, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 126,54 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), determinando o cancelamento do apontamento restritivo.
Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 126,54 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), determinando o cancelamento do apontamento restritivo.
Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (08/09/2019), já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pelo Boticário Prod Beleza Ltda, em 04/03/2019, 05/04/2019 e 06/05/2019, que somente foram excluídas em 05/02/2020, conforme histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 18 de Abril de 2022
Carta No HA0422035376
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 03579680269
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 03579680269:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
13107677 07/02/2019 22/02/2019 04/03/2019 05/02/2020 195,33
Empresa
BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
13107678 11/03/2019 26/03/2019 05/04/2019 05/02/2020 194,03
Empresa
BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
13107679 10/04/2019 26/04/2019 06/05/2019 05/02/2020 194,03
Empresa
BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
035796802000069CT 25/07/2019 12/08/2019 22/08/2019 20/08/2019 § 414,99
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
035796802000069EC 12/08/2019 29/08/2019 08/09/2019 27/01/2022 126,54
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
035796802000069CT 25/09/2019 11/10/2019 11/10/2019 27/01/2022 296,39
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
168568858 10/08/2019 05/12/2019 17/12/2019 11/12/2020 22.483,16
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
118481022001 24/06/2018 05/12/2019 17/12/2019 07/05/2021 771,23
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002105083 20/01/2020 10/02/2020 10/11/2025 11/02/2020 § 735,73
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002105083 20/01/2020 12/02/2020 12/11/2025 13/02/2020 § 735,73
Empresa
CARTAO CALCARD SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0001890912 20/04/2019 29/04/2020 13/06/2020 12/12/2020 605,81
Empresa
BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
UG440732000040779032 10/03/2022 01/04/2022 31/12/2027 02/04/2022 § 718,14
§ - Não disponibilizado para consulta
******************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002105083 20/01/2020 18/02/2020 03/03/2020 735,73
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 18/04/2022 às 17:12:01
==================================================================================================================
Logo, não há como majorar o quantum estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 18 de abril de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator